Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, em desfavor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, especialmente quando há impugnação ao cumprimento de sentença e esta não é acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há expedição de precatório, salvo se houver impugnação.
4. No caso concreto, a Fazenda Pública impugnou o cumprimento de sentença, mas não logrou êxito, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao processo deve arcar com os custos do processo.
5. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois (i) trata da exigibilidade de honorários em regime de Requisição de Pequeno Valor – RPV, distinto do regime de precatórios; e (ii) a modulação de efeitos restringe sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024.
6. O Tema 408 do STJ, que veda honorários pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, também não se aplica ao caso, pois a condenação decorre do princípio da causalidade, e não da mera rejeição da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseja precatório, salvo se houver impugnação rejeitada.
2. O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, art. 85, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.190; STJ, Tema 408, REsp 1.134.186/RS; TJDFT, Acórdão 1736010, 0703685-02.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000.